Tribunal: TJMT
Processo: 1012232-73.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012232-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), MARIA ANDRELINA MARQUES DO COUTO - CPF: 346.218.221-87 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO NÃO CONTRATADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DECISÃO QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELA PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS EM CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO – ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – TEMA 1.061/STJ – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
(Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.846.649-MA, tema 1061)”.

Assim, ainda que a parte autora seja beneficiária da justiça gratuita, compete à instituição financeira o custeio dos honorários periciais necessários à produção da prova requerida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MARIA ANDRELINA MARQUES DO COUTO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação anulatória de negócio jurídico não contratado c/c indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada n.º 1010070-24.2024.8.11.0006, movida em face de BANCO PAN S.A., que determinou que os honorários periciais fossem suportados pela parte autora, nos termos do art. 95,
caput
, do CPC. Entretanto, salientou que, por ser beneficiária da justiça gratuita, o Estado arcaria com o pagamento.

Em suas razões de Id. 281137885, a agravante, em síntese, alega que a decisão merece reforma, pois lhe foi imposto o ônus de provar a falsidade da assinatura, contrariando o entendimento consolidado no Tema 1.061 do STJ, o qual atribui ao banco o ônus de provar a autenticidade da assinatura em caso de impugnação pelo consumidor.

Ao final, requerem o regular processamento do recurso, o conhecimento e provimento do agravo, com a reforma da decisão agravada, para atribuir ao agravado o ônus de comprovar a autenticidade dos documentos apresentados por ele.

Sem pedido liminar.

Contrarrazões no Id. 285842899, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia estabelecida no presente agravo reside na definição de quem deve suportar o ônus da prova e, por conseguinte, o pagamento dos honorários periciais, em se tratando de impugnação da autenticidade de assinatura em contrato bancário acostado aos autos pela instituição financeira, quando a parte autora alega não ter firmado o contrato e não reconhece a assinatura nele aposta.

Na decisão agravada, o juízo de origem, ao deferir a realização da perícia grafotécnica, estabeleceu que o custeio da prova caberia à autora, em observância ao disposto no art. 95, caput, do Código de Processo Civil, ressalvando, todavia, que, em razão da concessão da gratuidade da justiça, os honorários periciais seriam suportados pelo Estado.

Não obstante, a agravante sustenta, com respaldo na legislação processual e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que o ônus probatório, em hipóteses como a dos autos, deve recair sobre a instituição financeira, que produziu e apresentou o contrato impugnado.

Pois bem.

A solução da presente controvérsia exige a aplicação dos arts. 369 e 429, inciso II, do Código de Processo Civil, os quais dispõem expressamente que:

“Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.”

“Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando: (...) II – se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.”

Conforme estabelecido na legislação processual vigente, quando há impugnação da autenticidade de assinatura constante de documento juntado aos autos, compete à parte que produziu o referido documento demonstrar a sua veracidade.

Este entendimento, já consagrado na doutrina processual, foi objeto de uniformização pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.061 dos Recursos Repetitivos (REsp 1.846.649/MA), com a seguinte tese:

"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)."

Dito isso, o fato de a autora, ora agravante, haver suscitado a impugnação da assinatura não a torna responsável pelo ônus probatório e tampouco pelo custeio da prova pericial, que, repita-se, deve recair sobre a instituição financeira, por se tratar da parte que produziu o documento cuja veracidade é contestada.

Desse modo, deve ser aplicado o dispositivo supracitado ao caso, devendo, por isso, a remuneração do perito ser custeada, de modo exclusivo, pela agravada.

Neste sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÔNUS DA PROVA.
IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA EM CONTRATO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO DA PERÍCIA. INCUMBÊNCIA DA CASA BANCÁRIA.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou o rateio, em 50%, das despesas com a perícia grafotécnica e documentoscópica. O agravante sustenta que a decisão violou o entendimento firmado no Tema 1.061 do STJ, que atribui ao banco o ônus da prova quanto à autenticidade da assinatura contestada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se a instituição financeira deve arcar integralmente com os custos da perícia destinada a comprovar a autenticidade da assinatura impugnada pelo consumidor em contrato bancário. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 95 do Código de Processo Civil estabelece que a parte que requerer a produção da prova deve adiantar os honorários periciais, salvo quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. No julgamento do REsp 1.846.649/MA, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.061 do STJ), firmou-se a tese de que, nos casos em que o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus da prova, incluindo o custeio da perícia. A imposição do rateio das despesas periciais compromete o direito de defesa do consumidor e contraria a jurisprudência consolidada sobre a matéria. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido.
Tese de julgamento: Nos casos em que o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, incluindo o custeio da perícia necessária.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 95, 368 e 429, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.846.649/MA, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021 (Tema 1.061).”
(N.U 1005438-36.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/04/2025, Publicado no DJE 18/04/2025)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO –
IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA CONSTANTE EM CONTRATO BANCÁRIO JUNTADO AO PROCESSO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – REQUERIMENTO DO AUTOR DE PRODUÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – HONORÁRIOS PERICIAIS – INCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEMA 1.061 DO STJ
- DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
“(...) O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 1061 firmou a seguinte tese: "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).". 2. Havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante de contrato bancário por parte do consumidor, caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova.
(...)” (AgInt no REsp n. 2.114.745/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)”
(N.U 1027903-73.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024)

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar o pagamento dos honorários periciais pela instituição financeira, ora agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025